Tribunal: TJMT
Processo: 1016181-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016181-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 706.259.041-09 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 706.259.041-09 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA DO PACIENTE PROTOCOLADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NÃO CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1º GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não caracteriza a alegada coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena originário se não comprovada a desídia da acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, notadamente se já foi colhida a manifestação ministerial e o processo enviado ao gabinete do d. magistrado singular para deliberação, a tornar imperiosa a denegação da ordem do
mandamus
, máxime porque não é a via cabível para acelerar andamento processual.

2.

Inexistindo manifestação do d. juízo singular quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária ou progressão antecipada de regime, nos moldes da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, veda-se o exame da matéria diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, principalmente se nada revela que o penitente preenche os requisitos do art. 5º da aludida recomendação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE

ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
se mantém inerte em relação ao pedido de comutação da pena, nos termos do
Decreto-lei n° 8.380/2014,
proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.º 0011337-23.2013.8.11.0042, em que o reeducando cumpre a pena total de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de sequestro e cárcere privado e roubos majorados.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a firmatária do remédio heroico que no dia
27/04/2020
foi protocolado no feito originário o pedido de comutação da pena imposta ao paciente e, embora os autos estejam conclusos em gabinete desde a data de
27/04/2020
, até o momento, sequer foi determinada a abertura de vista ao i. órgão ministerial para se manifestar acerca do pleito defensivo, a caracterizar o
excesso de prazo
.

Nessa ordem de ideias, sustenta que com a homologação da comutação de pena requerida, a previsão para o apenado ser progredido de regime que, atualmente se dá no dia
09/01/2022
, seria alterada para
12/10/2021
, a permitir que, diante da situação pandêmica ora vivenciada e conforme vem decidindo o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o paciente seja agraciado com a
antecipação do benefício executório
,
nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
notadamente porque inserido em estabelecimento prisional superlotado, com condições precárias de higiene e salubridade, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347.

De mais a mais, invocando o direito à saúde, garantido constitucionalmente e reafirmado no art. 41, inc. VII, da LEP, bem como o princípio da dignidade humana e Tratados Internacionais que versam sobre Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil, sustenta que na
unidade carcerária em que recolhido o paciente existem vários casos confirmados de contágio pelo coronavírus
, a evidenciar o risco à sua saúde com a manutenção no local, o que, na intelecção da patrona, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônica, ou a antecipação da progressão ao regime intermediário,
até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo protocolado no PEP.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar humanitária ou beneficiado com a antecipação da progressão ao regime intermediário até que o pedido de comutação de pena, protocolado em 1º grau, seja devidamente apreciado pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ou,
subsidiariamente
, que seja fixado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que haja a prolação da decisão pela d. autoridade acoimada de coatora.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 52839454 ao ID 52839458.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 53106976) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 53695968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 54423477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.º 0011337-23.2013.8.11.0042, o paciente
Roberto Pereira Costa Junior cumpre a pena total de
21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de sequestro e cárcere privado e roubos majorados.

De acordo com o memorial de pena acostado ao remédio heroico, remanescem 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reprimenda a ser cumprida, sendo o requisito objetivo para a progressão de regime preenchido no dia
09/01/2022
(ID 52839456).

Outrossim, depreende-se da prova pré-constituída que o pedido de comutação de pena, nos termos do Decreto-lei n° 8.380/2014, foi protocolado nos autos originários no dia
02/06/2020

(ID 52839455), e não em
27/04/2020
, como alega a impetrante na inicial do
mandamus
, e, de acordo com informações obtidas no SEEU, já foi colhida a manifestação do i. órgão ministerial e o processo remetido ao gabinete do d. juízo singular no dia
18/08/2020
para deliberação.

Diante desse contexto, não vislumbro desídia da i. acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, pois ressai dos elementos informativos contidos nos autos eletrônicos que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que há excesso de prazo no exame do pedido protocolado na instância primitiva, cabendo frisar, nesse aspecto, que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que somente se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo se houver “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Nessa toada, há de se ter em conta que os
interregnos de tempo
previstos na legislação penal devem ser analisados com
juízo de razoabilidade
, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Com isso, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, sendo de conhecimento deste Relator que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada,
houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos
, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais,
o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, principalmente as Varas de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT
, entendo por justificado certo atraso na prestação jurisdicional, que, repito, sequer se apresenta irrazoável, uma vez que o pedido defensivo de comutação da pena foi protocolado nos autos originários em
02/06/2020,
já estando o feito em gabinete para deliberação judicial.

Aliás, em outros remédios constitucionais impetrados perante esse eg. Sodalício, também, de minha relatoria, tive o conhecimento de que, diante do atual contexto, visando a transparência nos atos judiciais praticados e o acesso à Justiça a todos que dela necessitam, o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT publicou a
Portaria n.º 006/2020/GAB
, que, em seu bojo, aponta
o critério cronológico
como regra para a análise dos pedidos formulados naquele juízo, que somente é excepcionado quando houver o implemento do requisito objeto, prioridades legais ou, ainda, benefícios a serem concedidos, o que, aparentemente, não é o caso
sub judice
, pois conforme demonstrado no cálculo de pena acostado, o paciente somente fará jus à progressão de regime em
09/01/2022.

E mesmo que a subscritora da ordem sustente que com a comutação de pena requerida a data prevista para o increpado ser progredido ao regime intermediário será alterada para
12/10/2021
, não há como desconsiderar que o pleito exige aprofundado exame de provas, a inadmitir que se dê em desconformidade com o critério cronológico estipulado no d. juízo
a quo
, tampouco que seja analisado nessa via estreita do
mandamus
, que possui cognição célere e sumária, notadamente porque sequer foi acostado aos autos do remédio constitucional o Decreto presidencial, a fim de verificar se houve ou não o preenchimento dos requisitos previstos para o benefício.

Cabe ressaltar, ainda, que, em regra, o
habeas corpus
não deve ser utilizado para acelerar a análise de pleitos formulados em 1º grau ou a concessão de benefícios executórios, sob a alegação genérica de que há excessiva demora, sem considerar as circunstâncias do caso concreto e a realidade do Poder Judiciário, que, como dito, está cada vez mais assoberbado com os diversos pedidos protocolados diariamente, que sobrecarregam os servidores públicos e, por consequência, geram maior atraso na prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018) – negritei.

E esta utilização excessiva do
habeas corpus
, para toda e qualquer irresignação defensiva, é tão alarmante que há muito os Tribunais Superiores buscam formas de racionalizar a impetração, no intuito de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do
writ,
de prevenir ou remediar ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.

Tratando do tema, recentemente, o Ministro Rogério Schietti Cruz criticou o desvirtuamento do uso do
habeas corpus
, que sobrecarrega o Poder Judiciário e prejudica a análise de casos que realmente exigem a atuação jurisdicional, ao negar seguimento, de forma monocrática, ao Recurso em
Habeas Corpus
n.º 124.699/MG, assim sustentando,
in verbis:

“
Na verdade, soa a especulação o questionável comportamento da defesa técnica, ao submeter e onerar este Superior Tribunal com outro writ, mesmo após a concessão do pleito urgente no habeas corpus suso mencionado.

Se, por um lado, verificam-se, diuturnamente, casos de efetiva ilegalidade em processos criminais nas mais variadas instâncias e localidades do país, o caso ora em exame bem exemplifica o desvirtuamento funcional de certas impetrações.

(...)

Talvez por isso - embora não apenas por tal razão - uma quantidade vultosa de habeas corpus vem sendo crescentemente distribuída a Corte Superior de Justiça. Com efeito, se em 2014 os HCs no STJ representavam 9% dos feitos, em 2018 quase 15% do total de processos distribuídos neste Tribunal referiam-se a tal classe processual”
(
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 124.699 - MG (2020/0053840-0), Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, data da publicação:
09/03/2020).

De mais a mais, nada comprova que o pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, tenha sido pugnado nos autos do Processo Executivo de Pena, a inviabilizar o exame direto por essa Corte,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

Acresço, ainda, que a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco,
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

E, especificamente nos processos executivos, o art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

No entanto, como já destacado na decisão que analisou a tutela de urgência reclamada, nada comprova que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus ou que está com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser disponibilizado pela unidade prisional em que recolhido.

Ademais, não há evidências de que o beneficiário nessa ordem tenha sido diagnosticado suspeito ou contaminado de COVID-19 e, quanto à preocupação relacionada ao alastramento do coronavírus no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos no estabelecimento prisional, nada comprova que as medidas profiláticas de combate à proliferação do vírus não estejam sendo devidamente tomadas no local.

Aliás, calha observar, que a precariedade e superlotação do sistema prisional é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão de benefícios àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, como aparentemente é o caso do paciente, mesmo porque, embora o Poder Judiciário busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Outrossim, o favorecido nessa ordem cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, em regime
fechado
, em razão de condenações pelos crimes de
sequestro e cárcere privado e roubos majorados,
que, obviamente, envolvem violência e/ou grave ameaça e são de alta reprovabilidade social; sendo previsto para ser progredido ao regime semiaberto somente em
09/01/2022.

Não há como desconsiderar, ainda, que para a progressão de regime ser concedida, mesmo que na hipótese antecipada, nos moldes da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não basta a satisfação do requisito objetivo, devendo haver o preenchimento, também, do requisito subjetivo, que consiste na apresentação de documento recente atestando o
bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento, persistindo a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1º entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.º 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.

Com isso, nesse momento inicial, entendo que a concessão dos benefícios pleiteados não atenderia à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e
portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, entendo que inexiste ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal manifesta a ser sanado mediante o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ROBERTO PEREIRA COSTA JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020